Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700246-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, PATRICIA VERENA CAMARGO MATIAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, LOCALIZA RENT A CAR SA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial interposto pela LOCALIZA RENT A CAR S/A formulado no ID no 31730898, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Nada a prover quanto ao requerimento de devolução do veículo (ID no 31730898), tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Retifique-se a autuação do feito para incluir como recorrida LOCALIZA RENT A CAR S/A. Em seguida, intime-se a recorrida LOCALIZA RENT A CAR S/A para contrarrazões ao recurso especial interposto por PATRÍCIA VERENA CAMARGO MATIAS. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007